Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DETRAN/DF E DO DER. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN/DF. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DAS PONTUAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA AUTORA REFERENTES ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO IMPUGNADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DESDE A TRADIÇÃO ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF e pelo DER contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida e condenar o DETRAN/DF e o DER/DF na obrigação de excluir do prontuário da autora FILOMENA VIEIRA ROCHA os pontos referente aos autos de infração no. KP00523305, S003154225, S003154226 e S003154227, bem como para que os transfiram ao 3o requerido, CLOVES RODRIGUES DOS SANTOS, não devendo constar penalidade à requerente no que tange às anotações acima mencionadas.

2. O recorrente afirma a responsabilidade solidária dos alienantes e dos adquirentes, em relação às dividas tributárias e administrativas, até a data da comunicação de venda ao DETRAN/DF. Aponta o dever de se observar a regra de reserva de plenário para se afastar a aplicabilidade do artigo 134 do CTB, bem como a Súmula Vinculante n.o 10. Requer a improcedência da demanda.

3. No caso, a autora logrou comprovar a entrega da propriedade do veículo descrito na sentença ao réu CLOVES RODRIGUES DOS SANTOS, na data de 20/06/2008 (ID 18717939).

4. Com efeito, identificado o condutor do veículo, verifica-se a possibilidade de transferência das pontuações registradas no prontuário da parte autora em relação às infrações cometidas com o veículo elencado na peça inicial durante período posterior a comprovada entrega do bem ao réu/adquirente. Nesse ponto, entende-se que o §7o do artigo 257 do CTB refere-se a prazo para a identificação do infrator administrativamente, o que não impede a procedência de tal pedido judicialmente.

5. Nesse sentido: “[...] VIII. Nesse diapasão, o recorrente não seria o motorista que teria dado causa às multas vinculadas ao veículo sob a posse do recorrido desde aquela data, de modo que a manutenção da pontuação das multas na CNH daquele poderia lhe causar embaraço administrativo no DETRAN-DF. Logo, independentemente do pagamento das multas, mostra-se, no presente estágio processual, viável a transferência dessa pontuação ao prontuário do requerido/adquirido. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão 1188719, DJE: 6/8/2019, Acórdão 1165307 DJE: 26/4/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão 1163068 DJE: 10/4/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1077999 DJE: 06/03/2018. [...]”. (Acórdão 1206717, 07338809220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. No entanto, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação ao valor das multas de trânsito até a data da comunicação do DETRAN/DF acerca da transferência da propriedade ao réu.

7. Não obstante existam posicionamentos dispares, deixa-se de se aplicar ao caso os entendimentos jurisprudenciais de relativização do artigo 134 do CTB no que tange a mitigação da responsabilidade do ex-proprietário do veículo pelos débitos decorrentes de penalidades.

8. Haja vista a observância da estrita legalidade, aplica-se à situação em tela, perante a administração pública, o seguinte entendimento exarado pelo e. Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. [...].” (STJ - AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 17/06/2020).

9. Segundo as informações dos autos, o DETRAN/DF foi comunicado acerca da venda em pauta na data sua intimação da decisão liminar proferida nos presentes autos, em 03/07/2019 (ID 18717950), subsistindo, portanto, a responsabilidade solidária da parte autora no que tange ao dever de pagamento das multas trânsito do veículo objeto da presente demanda.

10. Ressalta-se que o referido reconhecimento da existência de devedores solidários permite a cobrança dos débitos em contexto tanto da parte autora quanto do réu/adquirente, sendo cabível ação de regresso, no âmbito do direito civil, se o alienante efetuar o pagamento da dívida.

11. A fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional, se faz necessária a condenação do DETRAN/DF na obrigação de constar em seus registros os responsáveis legais pelos débitos em pauta.

12. Destarte, a sentença merece parcial reforma para afastar a determinação de transferência das dívidas referentes às infrações de trânsito objeto da presente demanda; condenar o DETRAN/DF e o DER na obrigação de constar em seus registros a responsabilidade solidária da parte autora/alienante e do requerido/adquirente CLOVES RODRIGUES DOS SANTOS pelos valores devidos em razão dos autos de infração no. KP00523305, S003154225, S003154226 e S003154227. Mantida a sentença em seus demais termos.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.

14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.